Tribunal: TJBA
Processo: 8007708-83.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007708-83.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: VERUZIA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR NÍVEL I. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO RESTRITO AO FGTS E SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 916/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente para o cargo de Professor Nível I, condenando o ente público ao depósito do FGTS referente aos períodos de 2012 a 2016, respeitada a prescrição quinquenal. O apelante sustenta a inexistência de amparo legal para o pagamento de verbas trabalhistas, afirmando não ser aplicável a CLT à relação jurídica de natureza administrativa e temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a contratação temporária da servidora, realizada sem concurso público e fora dos parâmetros do art. 37, IX, da CF, é válida;

(ii) estabelecer se há direito ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e outras verbas trabalhistas;

(iii) determinar os efeitos jurídicos da nulidade do contrato, especialmente quanto ao FGTS e à prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, por ausência dos requisitos legais de excepcionalidade, temporariedade e indispensabilidade, conforme fixado pelo STF no
Tema 612 (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli)
.

A nulidade da contratação não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
e da tese firmada pelo STF no
Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki)
.

É indevido o pagamento de férias e décimo terceiro salário, por ausência de previsão legal e por não se tratar de hipótese de desvirtuamento de contrato temporário válido, mas sim de nulidade originária.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, de modo que apenas as parcelas devidas a partir de 17 de janeiro de 2013 permanecem exigíveis.

A correção monetária e os juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública seguem o entendimento consolidado: IPCA-E e juros da poupança até a vigência da
EC 113/2021
, e, posteriormente, a
taxa SELIC
como índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF é nula, não gerando efeitos jurídicos válidos.

Da nulidade do contrato decorre apenas o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

São indevidos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço em contratos temporários nulos.

A prescrição quinquenal deve ser contada retroativamente cinco anos a partir do ajuizamento da ação.

A correção monetária e os juros sobre condenações da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os juros da poupança até a EC 113/2021 e, após, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014 (Tema 612); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22.09.2017 (Tema 916); TJBA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJe 03.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007708-83.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada VERUZIA SILVA BATISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça